Tribunal: STF
Processo: ARE 1370684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º Emenda Constitucional 41/2003.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDASS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DA PARIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA”.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De qualquer sorte, a GDASS, desde sua instituição pela na Lei nº 10.855/2004, com suas alterações posteriores, vinha sendo paga aos servidores da ativa sem a correspondente regulamentação no tocante aos critérios para tal avaliação, a ser feita pelo Poder Executivo, conforme disposto naqueles diplomas legais, sendo fixada a pontuação, genericamente, para todos os servidores da ativa.



    Com base nos referidos julgados do STF (RE nº 476.279, 476.390, 572.052), foi reconhecido pelo Plenário o direito à paridade de proventos e vencimentos no concernente a outras gratificações de desempenho instituídas com previsão de realização de avaliação de desempenho, sem que esta tenha ocorrido, por omissão da Administração.



    EXISTÊNCIA DE EFETIVA AVALIAÇÃO E TERMO FINAL DA PARIDADE



    Com relação ao fato de existir ou não efetiva avaliação para os servidores do INSS, o Decreto nº 6.493/2008 e a Instrução Normativa n.º 38 de 22/04/2009 disciplinaram os critérios e procedimentos das avaliações de desempenho, tendo o primeiro ciclo de avaliação ocorrido no período de 01/05/2009 a 31/10/2009, com efeitos financeiros retroativos a maio de 2009.



    De acordo com o julgado no Processo nº 0007951-03.2012.4.02.5151/01, relatora Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, julgamento em 11/10/2012, foi comprovada a efetiva avaliação individual dos servidores do INSS.



    Desse modo, conforme §12 do artigo 11 da Lei nº 11.501/2007, o resultado da primeira avaliação de desempenho gerará efeitos financeiros a partir do início do primeiro ciclo de avaliação, com compensação de eventuais diferenças pagas a maior ou menor.



    Informa o INSS que a Instrução Normativa n.º 38 de 22/04/09 disciplinou os critérios e procedimentos das avaliações de desempenho, tendo o primeiro ciclo de avaliação ocorrido no período de 01/05/2009 a 31/10/2009, com efeitos financeiros retroativos a maio de 2009.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 662.406/AL - Rel. Min.Teori Zavascki - Julgado em 11/12/2014 e publicado no DJe em 18/02/2015) decidiu que: ‘o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior.’



    Conforme entendimento do STF, o termo final da paridade deve ser fixado na data da homologação do resultado das avaliações, qual seja, outubro /2009, porquanto que a homologação é posterior ao final do ciclo, o que em regra não pode produzir efeitos retroativos.



    Assim sendo, não se sustentam as alegações da parte autora de paridade em relação às novas disposições legais introduzidas pela Lei 13.324/2016, que elevou a pontuação dos ativos para 70 pontos, uma vez que pelas razões acima expostas, desde o momento em que as avaliações passaram a ser realizadas não mais se legitima o pagamento das gratificações de desempenho em igualdade de condições entre ativos e inativos.



    Ademais, como a ação foi ajuizada em dezembro de 2018, já estão prescritos os valores anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, abarcada a data da homologação do resultado das avaliações(outubro de 2009)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente